Tribunal: TJBA
Processo: 0028005-54.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0028005-54.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEAN BRUNO LIMA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. INSURGÊNCIA EM FACE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413, CPP). Confissão do acusado, depoimentos e laudos sustentam a decisão. As qualificadoras devem ser mantidas se não manifestamente improcedentes. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0028005-54.2012.8.05.0080, interposto por JEAN BRUNO LIMA contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. Acordam os Desembargadores da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR